Tribunal: TJSP
Processo: 1079997-11.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Rompimento de adutora da Sabesp. Edifícios Norma e Ernani. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos pela SABESP contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de vazamento de água por rompimento de adutora, causando danos ao imóvel no Condomínio

Ementa:
DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Rompimento de adutora da Sabesp. Edifícios Norma e Ernani. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos pela SABESP contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de vazamento de água por rompimento de adutora, causando danos ao imóvel no Condomínio Edifícios Norma e Ernani, em São Paulo.

Razões de Decidir. A responsabilidade da Sabesp foi confirmada com base em provas periciais que demonstraram omissão na manutenção da rede de água, sendo a causa primária dos danos.

Dispositivo. Embargos de declaração rejeitados.